Tribunal: TJDFT
Processo: 0720765-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720765-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0700269-79.2017.8.07.0018, ajuizado pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, na qual fixou valor de um imóvel penhorado de modo diverso do pretendido pela parte. A parte Executada recorre. Narra estar sendo demandada na origem em ação de cumprimento de sentença na qual são cobrados honorários sucumbenciais no importe de R$1.157.537,56 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos). Afirma que foram penhorados os direitos aquisitivos que possui do lote n. 11, do Setor de Postos de Motéis Sul – SPMS do Núcleo Bandeirante – DF – matriculado sob o n. 21151 do cartório de registro de imóveis respectivo, até o limite da dívida cobrada. Com efeito, aduz que referido imóvel foi avaliado por Oficial de Justiça avaliador por R$ 16.600.000,00 (dezesseis milhões e seiscentos mil reais), todavia, este não teria observado os parâmetros legais para a avaliação. Diz que, de acordo com laudo de avaliação apresentado com a impugnação, o imóvel estaria avaliado em R$24.623.000,00(vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e três mil reais). Pondera que, apesar disso, o d. Juízo a quo desconsiderou as duas avaliações, e atribuiu ao bem o preço venal considerado pela Secretaria de Fazenda para fins de cobrança do ITBI, que é de R$ 5.765.393,26 (cinco milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos). É contra esta decisão que a parte recorre. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 92105810 dos autos originais): “Vistos etc. A devedora declarou junto ao fisco que o valor do imóvel corresponde a R$ 5.765.393,26 (cinco milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), o que ensejou o recolhimento de ITBI no importe de R$ 172.961,79 (cento e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), conforme a Escritura Pública de Compra e Venda registrada no último dia 27 de abril (ID 91099957). Assim, o imóvel lote 11 do Setor de Postos e Motéis Sul do Núcleo Bandeirante/DF, matriculado sob o no 21151 no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal deverá ser leiloado a partir do valor declarado pela própria devedora, qual seja, R$ 5.765.393,26 (cinco milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos). Alternativamente, a devedora poderá indicar, em tempo hábil, outros meios céleres e aptos a satisfazer o crédito perseguido neste processo. Estabilizada a presente decisão, designe-se hasta pública. Intimem-se as partes para ciência.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados, a partir dos seguintes fundamentos (ID 93267971): “Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 92549067) opostos pela devedora ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS contra decisão que homologou em R$ 5.765.393,26 (cinco milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) o valor do imóvel que será leiloado para satisfazer o débito (ID 92105810). Alega a devedora que o valor homologado não foi declarado pela devedora, mas estimado pela Fazenda Pública, que a impugnação à avaliação feita pelo Oficial de Justiça Avaliador não foi apreciada e que os laudos constantes dos autos foram desconsiderados. A exequente manifestou-se pela rejeição dos embargos (ID 92822262). Decido. O valor homologado nos termos da decisão embargada (ID 92105810), R$ 5.765.393,26 (cinco milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), consta na escritura pública de compra e venda (ID 91099957) como valor sobre o qual foi recolhido o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Neste ponto, observo que a maneira como o valor foi estimado é irrelevante para o propósito em discussão, tendo em vista que a devedora não apresentou qualquer objeção quando recolheu o tributo sobre valor inferior, sendo inquestionável que concordou com o montante indicado na escritura pública de compra e venda (ID 91099957). Assim, trata-se de valor atualizado, reconhecido pelo Poder Público e com o qual ambas as partes anuíram ao assinarem a escritura, sendo absolutamente adequado para fins de expropriação no presente cumprimento de sentença. Quanto aos laudos juntados ao processo, a própria devedora afirma que a avaliação do Oficial de Justiça carece de requisitos técnicos indispensáveis, enquanto o documento juntado pela própria parte não foi foi produzido sob o crivo do contraditório, não vincula o Juízo e inclusive foi impugnado pela exequente. Assim, o único valor com os quais todos concordaram, nos termos acima expostos, é aquele que foi homologado. Desta forma, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão atacada. Não obstante, esclareço que a devedora poderá, a qualquer momento, comprovar o depósito judicial do valor devido ou indicar outro meio célere de satisfação do crédito que possibilite o cumprimento de sua obrigação, sendo vedada a indicação de novo imóvel, tendo em vista que apenas a acarretaria mora processual, posto que já há imóvel penhorado e avaliado apto a ir a leilão, bem como a parte já teve inúmeras oportunidades para indicar bens. Estabilizada a presente decisão, designe-se hasta pública. Intimem-se as partes para fins de ciência.” Pugna, a recorrente, pela concessão de efeito suspensivo, para que seja suspenso qualquer ato de leilão judicial do imóvel até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão agravada, determinando-se nova avaliação do bem, nos termos do art. 873, do CPC, desconsiderando o valor venal, ou que seja considerado o laudo apresentado pela recorrente no valor de R$ R$24.623.000,00(vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e três mil reais). A parte agravada comparece espontaneamente nos autos, para requerer que seja indeferido o pedido de efeito suspensivo, aduzindo para tanto má-fé do recorrente, e que o recurso seria medida apenas para procrastinar a solução da lide (ID 26854417). Comprovante de recolhimento do preparo no ID 26833685. No ID 26820695 sobreveio manifestação espontânea da parte agravada/impetrante, a qual defende a r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a parte agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que fixou para o bem imóvel penhorado valor venal considerado pela Secretaria de Fazenda para a cobrança de ITBI, valor este aquém de duas avaliações constantes dos autos, uma feita pelo Sr. Oficial de Justiça, e outro pela própria parte. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando a r. decisão agravada, denota-se que Sua Excelência a quo já ressalvou que a designação da hasta pública está condicionada a estabilização da r. decisão. Desse modo, por via de consequência da própria interposição do presente recurso, que afasta a estabilização da r. decisão recorrida neste momento, considera-se sobrestada a designação da hasta pública, assim como revela a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possa advir dos efeitos da r. decisão agravada. Ausente, pois, requisito cumulativo e imprescindível autorizador do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator